Tribunal: TJDFT
Processo: 0732479-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Não há ofensa à coisa julgada quando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observam o que restou decidido no título executivo.

2. Demonstrada a suficiente elucidação da matéria de direito, bem como prestados os devidos esclarecimentos pela Contadoria Judicial acerca das alegações formuladas pelas partes, não há que se falar em não homologação dos cálculos elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo.

3. Agravo de instrumento desprovido.